Tribunal: TJDFT
Processo: 0708143-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708143-24.2021.8.07.0003 RECORRENTE: HEBERT RODRIGUES CARNEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de resistência, em especial, pelas declarações harmônicas dos castrenses, noticiando que o acusado resistiu à atuação policial, mediante violência e ameaça, opondo-se à execução de ato legal. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, asseverando que as provas colhidas no inquérito e durante a ação penal são colidentes quanto à caracterização do crime de resistência, do que se depreende dúvida autorizadora da aplicação do in dubio pro reo e a consequente absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou pela demonstração da autoria e da materialidade do crime, fazendo constar, verbis: “Em que pese o esmero defensivo, verifica-se que a materialidade e a autoria do crime de resistência estão demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (ID 31168485 - Pág. 1-4), pelo relatório de embriaguez (ID 31168492 - Pág. 1-2), pela ocorrência policial (ID 31168495 - Pág. 1-3), bem como pela prova oral produzida em sede policial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.(...) Esses fatos são bastantes para a configuração o delito do art. 329 do Código Penal, que pune quem se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. (...) As provas amealhadas se coadunam à descrição contida na denúncia e demonstram que o acusado, mediante violência e ameaça, jogou o capacete e um alicate contra a guarnição e desobedeceu às ordens policiais. Dessa forma, não pairam dúvidas sobre a configuração da imputação do delito de resistência, razão pela qual não há falar em absolvição por ausência de provas.” (id 32609803, págs. 5, 6 e 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012